Tribunal: STF
Processo: HC 249693
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 841.050/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. POSSE DE MUNIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto pela defesa de Robson Ferreira Alves contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. O agravante alega a atipicidade material da conduta, com base no princípio da insignificância, argumentando que a quantidade de munições apreendidas em sua posse e a ausência de resultado lesivo justificariam a absolvição. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que seja absolvido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade de munições apreendidas e as circunstâncias do caso justificam a aplicação do princípio da insignificância; e (ii) estabelecer se a reincidência do agravante impede a aplicação desse princípio.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.



    5. Para a aplicação do princípio da insignificância, esta Corte exige a presença cumulativa de condições objetivas, como a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, essas condições não estão todas presentes.



    6. O agravante é reincidente, e o contexto da apreensão — fuga de uma casa de shows e tentativa de evasão por lote vago — agrava a reprovabilidade de sua conduta, impossibilitando a aplicação do princípio da insignificância.



    7. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que o crime de posse de munição, independentemente da quantidade e mesmo que desacompanhada de arma de fogo, é delito de perigo abstrato, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta, especialmente em casos de reincidência.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental não conhecido (doc. 5, pp. 1-2).  



    A defesa sustenta, primeiro:  



    2. Quanto ao constrangimento ilegal propriamente dito, vale ressaltar que foram apreendidas com o acusado apenas 02 (duas) munições intactas de calibre 9MM, da marca CBC, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse disparos, de modo que não resta saída senão concluir que não houve a necessária comprovação da ofensividade ao bem jurídico tutelado.



    Aos olhos da Defensoria Pública, a apreensão de pequena quantidade de munição, quando desacompanhada de arma fogo, impõe o reconhecimento da atipicidade material da conduta na medida em que, diante da ausência de “poder de fogo” do objeto apreendido, há clara perda da potencialidade lesiva do objeto necessária para a caracterização material do delito.



    Portanto, se a finalidade do tipo é evitar o perigo emergente do relacionamento ilícito com armas de fogo, no exato momento em que não existir mais este “perigo” (porque o objeto material é incapaz de produzir qualquer tipo de dano), deixará de existir o delito (doc. 1, p. 3).  



    Em seguida, ressalta:



    Em relação à vida ante acta maculada do paciente, diante das circunstâncias do caso, parece ser mais coerente com o Direito Penal moderno a corrente que prega a viabilidade d e aplicação do princípio da insignificância mesmo quando presentes maus antecedentes ou ainda quando confirmada a reincidência. Aliás, concluir de forma diversa seria aceitar o atualmente indesejado e combatido Direito Penal do autor (doc. 1, pp. 5-6.



    Ao final, requer:



    a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda o início do cumprimento da pena até o julgamento do presente writ e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal garanta o reconhecimento da atipicidade material da conduta do paciente.



    Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise;



    d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    e. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Na sentença condenatória, o Magistrado de primeiro grau destacou o seguinte os seguintes aspectos para afastar a aplicação do princípio da insignificância:



    Quanto ao requerimento da defesa de aplicação do princípio da bagatela, entendo que esta não se aplica ao caso, considerando os registros anteriores do réu, que possui, inclusive, condenação pela prática do delito de roubo, ainda sem trânsito em julgado, bem corno possui maus antecedentes, considerando sentença penal condenatória pela prática de tráfico, razão pela qual considerando a contumácia delitiva do acusado, não há que se falar em aplicação do princípio da bagatela, como requereu a defesa (doc. 2, p. 4).



    O acórdão impugnado, por sua vez, decidiu a questão da seguintes forma:  



    O presente recurso não merece ser conhecido, uma vez que assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos (súmula 182).



    Ademais, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.



    Reforço que para a aplicação do princípio da insignificância, esta Corte Superior entende necessária a presença cumulativa das seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (AgRg no HC 845.965/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 27/11/2023).



    Nem todos esses requisitos estão presentes na espécie.



    Não obstante a quantidade de munições apreendidas, o contexto em que se deu a apreensão (após empreender fuga pela janela de um banheiro de uma casa de show e ser encontrado quando tentava sair de um lote vago), bem como a reincidência do paciente demonstram um grau de reprovabilidade do comportamento do agente que impede a aplicação do princípio da insignificância no caso em análise.



    Nessas circunstâncias, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que a conclusão a que chegou as instâncias ordinárias estão de acordo com a jurisprudência desta Corte. Vejamos:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço ao agravo regimental (doc. 5, pp. 3-5 — grifei).



    O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, firme no sentido de que:



    [o]s tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta (RHC 158.087 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/10/2018).



    Com a mesma compreensão, menciono os seguintes julgados de ambas as Turma do STF:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Porte irregular de munição. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    2. O entendimento da Primeira Turma desta Corte é firme no sentido de que os “tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta” (RHC 158.087-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter sido surpreendido com “três cartuchos CBC 20” (art. 14 da Lei n. 10.823/03). Após a aplicação do instituto da detração penal, a pena privativa de liberdade foi fixada em 1 ano, 11 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e substituída por duas penas restritivas de direito.



    4. Situação concreta em que, embora a parte recorrente não tenha instruído os autos com cópia da certidão de antecedentes criminais, a reincidência e os maus antecedentes do agravante podem ser comprovados pela leitura das decisões das instâncias de origem que acompanham a petição inicial do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 228.940 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 225.420 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/4/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual.



    [...]



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes.



    4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 206.977 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/2/2022; grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DE CONDUTA EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO SUFICIENTE A AÇÃO DE POSSUIR ILEGALMENTE O ARMAMENTO OU A MUNIÇÃO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 202.161 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º/7/2021).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. É inaplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições.



    4. Agravo interno desprovido (RHC 216.258 AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3/7/2023).



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator